Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Crime hediondo. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração. Mudança de entendimento.
1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
2 - Eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
3 – Revisão criminal julgada improcedente.